Tribunal: STF
Processo: RE 1583452
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO. 
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. 
OBJETIVADO FORNECIMENTO DO FÁRMACO VYNDAQEL® (TAFAMIDIS MEGLUMINA) QUE À ÉPOCA NÃO SE ENCONTRAVA PREVISTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS-SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. 
SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA EFETIVADO PARA GARANTIR O CUSTEIO DO TRATAMENTO. 
POSTERIOR ÓBITO DO PACIENTE AUTOR.
 VEREDICTO EXTINGUINDO O PROCESSO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. 
INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. PRETENDIDO RESSARCIMENTO DOS VALORES SEQUESTRADOS PARA AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO, COM O REDIRECIONAMENTO DO ÔNUS À UNIÃO, NOS PRÓPRIOS AUTOS. 
ELOCUÇÃO CONSISTENTE. PEDITÓRIO EM PARTE PROFÍCUO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO À COMUNA. 
NO ENTANTO, PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER DISCUTIDA EM PROCESSO DISTINTO. 
PLEITO PARA A INCLUSÃO DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA LIDE, COM O FITO DE PRESTAREM CONTAS DO NUMERÁRIO SEQUESTRADO. 
RECHAÇO. 
PREJUDICADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS, DIANTE DO ÓBITO DO AUTOR, EFETIVO TITULAR DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL O VALOR SEQUESTRADO FOI DEPOSITADO. 
DIREITO PERSONALÍSSIMO, E INTRANSMISSÍVEL. 
MUNICÍPIO QUE, QUERENDO, DEVERÁ AJUIZAR PROCEDIMENTO PRÓPRIO PARA DISCUTIR QUESTÃO PATRIMONIAL. 
PRECEDENTES. 
“Diante do óbito da paciente, o caso é de extinção pela perda do objeto, uma vez que o direito à terapêutica é intransmissível (a natureza é personalíssima: art. 485 do CPC), cabendo apenas avaliar a causalidade a título de condenação pela verba honorária (art. 85, § 10, do CPC)” (TJSC, Apelação Cível n. 5002068-07.2019.8.24.0007, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. em 16/03/2021).
SENTENÇA EM PARTE REFORMADA. 
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 343).

2. No recurso extraordinário, apontaram-se violados os arts. 23, inc. II, 109, inc. I, 196, 197 e 198, inc. I, da Constituição da República, pleiteando-se, ao final, o seguinte:

“Seja dado provimento ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO no específico sentido de reformar o ACÓRDÃO RECORRIDO a fim de que o Tribunal de origem efetue a correta e completa aplicação do Tema 793 STF, bem como, nos termos dos precedentes elencados, evite-se ações regressivas ou executórias entre os Entes Públicos, em busca do mesmo propósito, e ainda, se encontrando pendente todas as despesas decorrentes dos bloqueios para compra do medicamento, sem ressarcimento ao Município/Recorrente, até então, pelo Ente Público responsável pela obrigação de disponibilizar medicamentos não padronizados.” (e-doc. 356).

3. Ocorre que, em juízo de adequação ao Tema RG nº 1.234, o Colegiado a quo reformou em parte o acórdão recorrido, constando do pronunciamento:

“In casu, o fármaco Vyndaqel® (tafamidis meglumina) foi incorporado ao SUS-Sistema Único de Saúde por meio da Portaria SECTICS/MS n. 26 de 19/06/2024. 
E conforme a pactuação acordada na 11ª Reunião da CIT de novembro de 2024, o medicamento pertence ao Grupo 1A do CEAF-Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, razão pela qual deve ser custeado integralmente pela União. 
De toda forma, ressaio que "o ente municipal pode discutir o valor despendido na via administrativa, mas judicialmente é corresponsável pelo fornecimento do tratamento, tanto quanto o estadual, que também está no polo passivo" (TJSC, Apelação n. 5019618-15.2023.8.24.0091, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 17/06/2025). 
Sendo assim, escorreito o acórdão no ponto em que reconhece "a possibilidade do Município de Balneário Camboriú postular o ressarcimento dos valores sequestrados em face da União Federal" (Evento 23). 
Em contrapartida, não prevalece a cognição de que "tal premissa não garante a pretensão" (Evento 23). 
Ex positis et ipso facti, reformo parte do julgado combatido, tão somente garantindo ao Município de Balneário Camboriú/SC direito ao integral ressarcimento - pela União -, da quantia despendida com o aprovisionamento do fármaco Vyndaqel® (tafamidis meglumina). 
Dessarte, reexaminando a matéria a rigor do art. 1.030, inc. II do CPC, em sede de juízo de retratação positivo, voto no sentido de reformar parte do aresto verberado.” (e-doc. 375, p. 6-7; grifos acrescidos).

4. Em 26/03/2026, instei o Município de Balneário Camboriú a se manifestar sobre a persistência do interesse no julgamento do apelo extremo (e-doc. 390).

5. O recorrente, por meio da Petição STF nº 43.708, de 2026, informa não subsistir mais interesse no julgamento do recurso (e-doc. 392). 

6. Nesse contexto, entendo que o recurso extraordinário perdeu seu objeto. 

7. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, com base no art. 21, inc. IX, do RISTF, considerada a perda superveniente de objeto.

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.
	
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator